Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701418-38.2020.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MANOEL AVENY PINHEIRO DE SOUZA, MICHELLY ARAÚJO VALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO NO RENAJUD. BOA-FÉ CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. I – As contrarrazões não são a via processual adequada para se formular pedido de condenação da outra parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que exige a interposição do recurso adequado, art. 1.009 do CPC. II - Transcorridos mais de três meses entre a compra e tradição do veículo e a inserção da restrição de transferência no sistema Renajud, e não comprovada pelo credor a ocorrência de vício no negócio jurídico realizado, prevalece a presunção de boa-fé do adquirente do bem, com a exclusão da respectiva restrição veicular no referido sistema. III – Apelação desprovida. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, menciona, de passagem, os artigos 134 do Código de Trânsito, 1.245, §1o, do Código Civil, 16 e seguintes e 172, estes da Lei de Registros Públicos e 1o da Lei dos Serviços Notariais, sem, todavia, alegar objetivamente violação aos referidos dispositivos. Afirma sua boa-fé no requerimento da restrição veicular no sistema Renajud. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 30813641, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Registre-se, ainda: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso especial não mereceria trânsito. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Assim, tem-se que o apelado-embargante atuou com boa-fé ao adquirir o referido bem, pois a referida restrição veicular não existia na data em que a aquisição foi aperfeiçoada, 10/10/18. Preenchidos os requisitos do art. 674 do CPC e configurada a boa-fé do apelado-embargante, a restrição de transferência do veículo deve ser excluída do Renajud, conforme decidiu a r. sentença.” (id 28851038, pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012